Tribunal: TJBA
Processo: 8001976-93.2022.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001976-93.2022.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARCELO OLIVEIRA FERREIRA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
MAYANA COSTA DA ASSUNCAO SANTOS, VICTOR CRUZ DO AMARAL, CECILIA GUIMARAES FERREIRA, CLAUDIANE DAS NEVES SENA, TATIANA SANTOS SOUSA TEIXEIRA, WELMA DOS SANTOS CARDOSO

APELADO: MARCIO FERREIRA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
CLAUDIANE DAS NEVES SENA, WELMA DOS SANTOS CARDOSO, TATIANA SANTOS SOUSA TEIXEIRA, CECILIA GUIMARAES FERREIRA, MAYANA COSTA DA ASSUNCAO SANTOS, VICTOR CRUZ DO AMARAL

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. ART. 932, INC. III, DO CÓDIGO CIVIL. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO PARA R$ 15.000,00. PRELIMINAR DE NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL REJEITADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. TETO LEGAL ALCANÇADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO.

1.

É objetiva a responsabilidade do proprietário de veículo automotor pelos danos causados por seu preposto no exercício da condução do bem, nos termos do art. 932, inc. III, do Código Civil, sendo irrelevante a alegação de que o condutor não integra a relação processual.

2. Demonstrada a ocorrência do acidente, a culpa do condutor do veículo pertencente ao réu e os prejuízos sofridos pelo autor, impõe-se a condenação à reparação pelos danos materiais e morais.

3. A indenização por danos morais deve ser fixada em quantia compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a compensar o sofrimento experimentado e desestimular condutas lesivas. No caso, é devida a
majoração do quantum indenizatório para R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
.

4. A ausência de pronunciamento expresso sobre todos os pedidos não configura, por si só, nulidade da sentença, quando enfrentada a matéria de forma suficiente, ainda que implícita, não se constatando violação ao contraditório ou à ampla defesa.

5. Descabe a majoração dos honorários recursais prevista no art. 85, § 11, do CPC, quando os honorários sucumbenciais foram fixados na origem no percentual máximo legal de 20% sobre o valor da condenação.

RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO PARA MAJORAR A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PARA R$ 15.000,00. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8001976-93.2022.8.05.0138, sendo apelantes e apelados, simultaneamente,
MARCIO FERREIRA DOS SANTOS e MARCELO OLIVEIRA FERREIRA DA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU E DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DO AUTOR
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25